Tribunal: STF
Processo: Rcl 61164
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Jalles Mendes Sales, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do processo nº 0003211-65.2023.8.27.2700, que teria desrespeitado a autoridade e a eficácia do que foi decidido por esta Corte na ADI 4.013.



    Em suas razões, o reclamante relata que a decisão reclamada:



    “(...) tem origem no Cumprimento de sentença nº 0003332-40.2022.8.27.2729 contra Fazenda Pública do Estado do Tocantins. Na sentença dos autos originais nº 5012076- 22.2011.8.27.2729, houve reconhecimento da defasagem dos vencimentos do servidores que ingressaram na carreira no concurso de 2009, sendo o Estado condenado ao pagamento da diferença apurada dos subsídios legais desde a posse dos novos servidores, por força da Lei Estadual nº 1.861/2007, com os juros e correções monetárias, com o pagamento da referida diferença sobre as férias, 13º salário e horas extras.



    (...)



    No entanto, quando houve decisão em sede de cumprimento de sentença, o juízo a quo entendeu que tal direito estava restrito até a entrada em vigor da Lei 2.760/2012. Inconformada a parte agravou a decisão e o Tribunal manteve o entendimento de primeira instância em fase de cumprimento de sentença, mesmo já tendo sido firmado o direito a implementação dos 25% através da ADI 4013:



    (...)



    Ocorre que a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins afronta o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4013 e posicionamento pacificado do Supremo Tribunal Federal, haja vista que os 25% nunca foram implementados e a instituição de novo PCCR não permite a redução dos vencimentos do servidor público”. (eDOC 1, ID: b6a80bdb)



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 21, ID: c15f9bd4) e o Estado do Tocantins apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial (eDOC 23, ID: ef4ae80c).



    A Procuradoria-Geral da República também manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



     



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.013. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 26, ID: d893392b)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto da ADI 4.013, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007”. (ADI 4013, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.4.2017)



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade dispositivos das Leis estaduais nº 1.866/2007 e nº 1.868/2007, que teriam revogado o aumento de vencimento concedido pela Lei estadual nº 1.861/2007, o qual teria sido incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008.



    Por outro lado, no caso em análise, verifica-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer haver excesso na execução, tratou do período de aplicação do percentual de 25% de reajuste dos vencimentos estabelecidos pelas respectivas leis estaduais. É o que se infere da ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS 25%. REAJUSTES PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 1.868/07, REVIGORADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 2.164/2009. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta pelo Agravante, objetivando a execução da sentença proferida na ação coletiva nº 5012076-22.2011.827.2729, que reconheceu o direito da parte autora ‘às diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº. 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante, respeitada a prescrição quinquenal’. 



    2. A sentença coletiva executada reconheceu o direito dos servidores requerentes ao reajuste previsto na Lei n.º 1.868/07, ocasião em que determinou que o pagamento das diferenças dos reajustes e implantação fossem realizados conforme o disposto no artigo 2.º da Lei n.º 2.164/2009. 



    3. No entanto, consoante se infere dos autos, a parte autora/exequente somente ingressou no serviço público em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, pois tomou posse no mês de abril de 2010. Ou seja, é a partir dessa data que a parte exequente possui direito, na medida em que, no período anterior, sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual.



    4. É sabido que, em 19 de dezembro de 2012, entrou em vigor o PCCR do Quadro da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12, dispondo acerca de novos padrões vencimentais dos profissionais do referido Quadro, além de, expressamente, através do seu art. 37, revogar os anteriores planos de cargos de carreira. 



    5. No presente caso, tem-se que a parte exequente somente possui direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.868/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12. 



    6. Neste esteio, há que se manter a decisão agravada que reconheceu haver excesso de execução, entendendo ser devido à parte exequente o reajuste remuneratório perseguido somente no período de 04/2010 a dezembro/2012. 



    7. Agravo conhecido e improvido.”. (eDOC 12, ID: 15e1f02f; grifo nosso)



    Não há, portanto, identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão desta Corte indicada como desrespeitadas, o que acarreta na inadmissibilidade desta reclamação. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 4.013. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. Distinto, portanto, da controvérsia sobre o reconhecimento de reajuste a partir do ingresso da servidora no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, nas hipóteses de expressa revogação das normas vigentes, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos. 2. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 60.938 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2023, grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente